Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-66.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008411-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JULIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.674.321-29 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
1.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DO DECRETO PREVENTIVO
- NEGADO PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
–
DESCABIMENTO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
2.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER

DA PGJ
.

1.

A
o examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar, a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses de infrações cometidas com violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

1.2.
A gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de de 69,97g de maconha
,
anotações indicando a traficância, máquinas de cartão, cartões bancários, notas fiscais e simulacro de arma de fogo,
mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão que objetivava investigar os delitos de Tráfico de drogas e Associação para tal fim -
Operação Leyenda
– e o perigo que a liberdade da paciente oferece ao meio social são circunstâncias que refletem situação excepcionalíssima hábil a impedir a concessão de prisão domiciliar.

1.3.
U
ma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a paciente seja efetivamente imprescindível
aos cuidados dos filhos menores um com 12 anos completos e outro com 13 anos (os quais, inclusive, estão aos cuidados da avó), ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por dificuldades de alguma natureza, afigura-se descabido agraciá-la com o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

3.
Solitários predicados pessoais, ainda que favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado
nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Juliana Barbosa de Souza
, custodiada desde 7.4.2022, pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº. 11.343/06), em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
., que lhe
negou o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Em prol do ato liberatório, alega-se serem
inidôneos os fundamentos
do título judicial pelo qual se negou o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente porque a paciente
é primária, possui trabalho e residência fixos, bons antecedentes, além de ser mãe de 4 filhos
:
J. S. B.
(com 16 anos de idade e gestante de 7 meses);
E.V..S.B.
(com 18 anos de idade e gestante de 8 meses);
K.V.S.B.
(com 13 anos de idade) e,
W.A.B.S.
(com 12 anos de idade).

Sustenta que as medidas cautelares
mais brandas
seriam adequadas ao caso, ressaltando os
predicados pessoais
da paciente.

Diante disso, pleiteou a concessão de liminar
visando à prisão domiciliar
, colocando-a em liberdade, cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão (ID 126904159).

Anexou documentos (ID 126904161/62 e 126904169).

A liminar foi
indeferida
(ID
127197158).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID
127600684
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID
128537181
):

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –
A defesa pugna pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
– Alega que a paciente é responsável pelo cuidado de 04 filhos, sendo 03 deles adolescentes – Inviabilidade do pleito – Os indícios apontam que a paciente se associou com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas – Há elementos que indicam que a paciente e o seu convivente, Gustavo Maidana, exercem a liderança do grupo criminoso da região – A paciente já estava sendo investigada pelo delito de tráfico de drogas – Com a prisão do convivente (Gustavo Maidana), a paciente poderá ser a sucessora da atividade criminosa, gerando risco de reiteração delitiva – No que se refere aos requisitos da prisão domiciliar, infere-se dos indícios colacionados aos autos que a paciente, mesmo sabendo que o coacusado Gustavo Maidana era renitente criminoso, se envolveu amorosamente com ele e o trouxe para o núcleo familiar – A paciente inseriu, ainda que indiretamente, os filhos no contexto do tráfico de drogas, de modo que a prisão domiciliar pode ser deletéria à prole da paciente.
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nota-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, mediante “
Operação Leyenda
” deflagrada pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão nº. 1000798-25.2022.8.11.0087.

Narra-se nos autos que “os flagranteados seriam líderes do tráfico de drogas, bem como responsáveis pela distribuição e recolhimento financeiro no município de Garantã do Norte/MT e Rondonópolis/MT, os quais já estavam sendo investigados pelos crimes em apuração. Durante as diligências na residência indicada no mandado de busca e apreensão, foram apreendidas duas porções de maconha (69,97g), anotações indicando a traficância (contendo contabilidade e alcunhas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas), além de simulacro de arma de fogo, máquina de cartão, cartões bancários e notas fiscais.

A impetrante defende que, a ausência da paciente no lar está causando prejuízos e riscos à sobrevivência dos seus filhos, visto que é a única responsável por eles. Frisa que,
in casu,
a avó materna está cuidando dos filhos da paciente com muitos sacrifícios, pois é idosa; portadora de debilidades físicas e ostenta saúde frágil. Além disso, a Sra. “
Rosenir
” que também estaria prestando auxílio nos cuidados dos filhos da paciente,
“não possui a menor condição para cuidar de outra pessoa”,
porquanto portadora de gravíssimos problemas de saúde.

Por fim, relata que a filha mais velha da paciente (
E. V.S. B.
) que também está gestante, retornou para a casa da paciente para ajudar a cuidar de seus irmãos, e, devido ao seu estado atual de gestação, também não possui condições de prestar tais cuidados.

Primeiramente, verifico que o referido pronunciamento judicial, acertadamente, decretou a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
,
consubstanciada nos indícios de autoria, n
a presença
da materialidade dos delitos de Tráfico de entorpecentes e
Associação para tal fim
.

Sobre isso, ressalto que a fundamentação do decreto preventivo é idônea, pois se destacou a gravidade do crime, com a apreensão de substância entorpecente, além de anotações indicando a comercialização de drogas, contabilidade (com valores significantes, apontando a renda de aproximadamente R$ 150.000,00 por mês com a traficância) e nomes de indivíduos ligados ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, a paciente e seu comparsa/convivente
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, além de outros acusados, estavam sendo investigados pela prática do delito de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico (IP nº. 1000798-25.2022.8.11.0087) motivo pelo qual foi deferido o pedido de busca e apreensão na residência da paciente (APF nº. 1008780-51.2022.8.11.0003).

Dessa forma, a prisão da paciente, bem como a apreensão de duas porções de maconha (69,97g), anotações indicando a traficância, máquinas de cartão, cartões bancários, notas fiscais e simulacro de arma de fogo se deram em decorrência de ordem judicial, mediante Mandado de Busca e Apreensão –
Operação Leyenda.

Além de tudo, o magistrado ressaltou nas informações judiciais que
a paciente e seu comparsa são suspeitos de serem os líderes de Tráfico de drogas e responsáveis pela distribuição e recolhimento financeiro da mercancia em Guarantã do Norte e Rondonópolis/MT.
Tais circunstâncias, portanto, são capazes de indicar o risco de abalo à ordem pública, seja porque revelam a periculosidade do agente criminoso ou porque indicam seu envolvimento com o Tráfico reiterado de drogas e Associação para tal fim.

Outrossim, verifica-se que, na decisão em que o Juízo singular negou o pedido de prisão domiciliar da paciente, consignou-se que:
“Comprova-se pelo Laudo Psicossocial de id. 83407032 que a acusada JULIANA BARBOSA DE SOUZA não é a única responsável pelos cuidados de seus filhos”
(ID 126904163).

Com efeito, de acordo com o Laudo Psicossocial anexo sob ID 126904161, a equipe técnica, composta por uma assistente social e uma psicóloga, ao realizar a visita domiciliar, constatou que no local, estavam presentes os filhos da paciente, quais sejam:
J. S. B.
– de 16 anos (com 7 meses de gestação);
E. V.S. B.
– de 18 anos (com 8 meses de gestação);
K.V.S.B.
de 13 anos, e,
W.A.B.S.
de 12 anos.

Na oportunidade,
J. S. B.
relatou que, após a prisão de sua genitora (ora paciente), a Sra
. Rosenir Ferreira dos Santos
(sogra da paciente), os visitou e ofertou ajuda caso precisassem. Narrou ainda, que a avó materna, Sra. “
Cleide”
saiu da cidade de Guiratinga/MT para cuidar dos filhos da paciente
.

Além disso, a equipe técnica, ao entrar em contato com a Sra.
Rosenir
ao telefone, esta, informou que “goza de estável condição de saúde” (apesar de utilizar medicamentos controlados) e que teria ido até a residência da paciente para cuidar das crianças até a chegada de
E.V.S.B.
(filha mais velha da paciente), ressaltando por fim que, embora
E.V.S.B.
esteja prestes a
“ganhar bebê, assim como Jackeline e, caso Juliana ainda permaneça detida, os filhos poderão ficar sob os cuidados da avó Cleide”.

Diante desse quadro, quanto ao
pedido de prisão domiciliar,
malgrado a paciente possuir um filho com 12 anos de idade
completos
(
W. A. B. S)
, um de 13 anos de idade, além de uma com 16 anos e outra com 18 anos (ambas gestantes), de acordo o estudo psicossocial, restou apurado nos autos que, o infante, bem como os demais filhos da paciente estão sob os cuidados da avó materna (
Cleide
) e da filha mais velha da paciente (
E. V.S.B.
). Outrossim, a sogra da paciente –
Rosenir
–

se colocou à disposição para ajudá-los, caso necessitem, não restando demonstrado, portanto, a imprescindibilidade dos cuidados da paciente com os filhos.

Sobre o tema, ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses de infrações cometidas com e violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

In casu
, a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de 69,97g de maconha e demais itens relacionados à traficância, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão que objetivava investigar os delitos de Tráfico de drogas e Associação para tal fim - “
Operação Leyenda
” – e o perigo que a liberdade da paciente oferece ao meio social são circunstâncias que refletem situação excepcionalíssima hábil a impedir a concessão de prisão domiciliar.

Portanto, uma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a paciente seja efetivamente
imprescindível
aos cuidados dos filhos menores (um com 12 anos completos e outro com 13 anos), ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por dificuldades de alguma natureza, é
inaplicável
o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. Corroborando esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. II -
Embora a mãe seja imprescindível aos cuidados dos filhos, a leitura do excerto transcrito permite concluir que o presente caso se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar, porquanto a agravante não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes (...)” [AgRg No HC 727.607/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 5.5.2022].

Nossa Corte Estadual segue o mesmo raciocínio:

“(...) Conquanto seja possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja,
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos
” (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante (...)”.
(N.U 1002805-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). Destaquei.

Destarte, não estão presentes elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade dos argumentos despendidos pelo singular Juízo, até porque qualquer irregularidade, para ser reconhecida nesta ocasião, precisa estar patente, o que não é o caso.

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Acerca da matéria, é o entendimento deste TJMT:

“(...)
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão (...). (N.U 1004178-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Por fim, é necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(
STJ - AgRg no RHC: 151571 BA 2021/0250693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Reforçando essa ilação, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Juliana Barbosa de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022